Tribunal: TJBA
Processo: 8041667-72.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041667-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS AMORIM DE SANTANA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou as preliminares suscitadas e concedeu a segurança pleiteada para reconhecer o direito líquido e certo dos impetrantes à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no mesmo percentual aplicado ao posto-base dos proventos, com efeitos patrimoniais desde a impetração. A parte embargante alega omissão quanto à ausência de ressalva expressa sobre a necessidade de compensação de valores eventualmente já pagos, bem como sobre critérios de cálculo das verbas devidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto (i) à necessidade de abatimento de valores eventualmente pagos administrativamente a título de CET e (ii) à fixação de critérios de cálculo para a apuração de juros, correção monetária e base de cálculo das verbas reconhecidas judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração visam à correção de vícios específicos da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e completa sobre todos os pontos relevantes suscitados, inclusive sobre a incidência de juros e correção monetária, fixados nos moldes do art. 3º da EC nº 113/2021. 5. A decisão é expressa ao reconhecer que o impetrante não recebeu a CET quando transferido à reserva, o que torna desnecessária a ressalva quanto à compensação de valores já pagos, sem prejuízo de sua apuração em eventual fase de liquidação. 6. A ausência de menção expressa aos dispositivos indicados pela parte embargante não configura omissão se a matéria a eles relativa foi devidamente analisada e decidida. 7. A pretensão de prequestionamento não justifica o provimento dos embargos quando o acórdão já enfrenta adequadamente a matéria controvertida, sendo incabível sua utilização como mero instrumento para fins recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos do acórdão ou modificar seu resultado. 2. A decisão que reconhece o direito à gratificação e fixa critérios de cálculo de forma clara não padece de omissão quanto à eventual compensação de valores a serem considerados na fase de liquidação. 3. Considera-se prequestionada a matéria devidamente enfrentada no acórdão, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8041667-72.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante - Estado da Bahia e Embargado- CARLOS AMORIM DE SANTANA; ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto da relatora. 7